Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726535-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Concedo ao agravante o prazo de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre as contrarrazões e documentos apresentados pelo agravado (IDs 16217126 e 16217129). Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator